Tribunal: TJDFT
Processo: 0736920-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736920-86.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LUIZ DARQUES FERREIRA, FLORENTINO LUIZ FERREIRA AGRAVADO: BRUNO DANIEL REZENDE DE LIMA, PAULO FELIPE BARBOSA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FLORENTINO LUIZ FERREIRA e JOÃO LUIZ DARQUES FERREIRA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BRUNO DANIEL REZENDE DE LIMA e PAULO FELIPE BARBOSA BRAGA: “Citado pessoalmente o executado FLORENTINO LUIZ FERREIRA (id. 193232914), sem oposição de embargos à execução. Após ter sido citado por edital, sem oposição de embargos à execução (id. 231679036), o executado JOÃO LUIZ DARQUES FERREIRA compareceu aos autos, apresentando a impugnação à penhora de id. 237915616, na qual alega que o bloqueio judicial do valor de R$ 4.333,33 incidiu sobre verbas transferidas para sua conta bancária, em 30 de maio de 2025, por sua irmã, Laura Maria Darques Ferreira, com a finalidade exclusiva de aquisição da medicação prescrita de uso contínuo. Afirma, ainda, que o montante bloqueado tem natureza alimentar, pois se trata de salário recebido, em 30/05/2025, por sua irmã, na qualidade de servidora pública efetiva do Tribunal de Justiça de Goiás. Também alega excesso de execução, sob o fundamento de que pagou parte da dívida, no importe aproximado de R$ 7.022,00. Nova petição atravessada pelo executado JOÃO LUIZ DARQUES FERREIRA no id. 237917842, na qual alega que, em novembro de 2023, assinou o Instrumento Particular de Confissão de Dívida sob estado de grave perturbação psíquica, caracterizado pelo burnout, o que comprometeu sua capacidade civil no momento da assinatura, conforme previsto no art. 171, II, do Código Civil. Sustenta, finalmente, que em março de 2025, o diagnóstico definitivo de TEA (CID-116A02.0) foi confirmado, reconhecendo-o formalmente como Pessoa com Deficiência (PCD), conforme a Lei no 12.764/2012. Acrescenta que em Fevereiro de 2025, foi liberado para voltar às suas atividade laborais de forma parcial, exclusivamente na SES/DF, o que causou grande redução em sua renda e grande aumento nos custos de tratamentos e medicamentos, necessitando de suporte financeiro de seus pais. Pede a suspensão dos prazos processuais, considerando a condição de incapacidade mental temporária, mencionando o art. 198, I, CC. Afirma não ter o executado FLORENTINO LUIZ FERREIRA legitimidade passiva, em razão da ausência de anuência da cônjuge em regime de comunhão de bens. Reitera o pedido de compensação, em razão de valores adiantados e não honrados pelo exequente, totalizando atualmente o montante aproximado de R$ 7.022,31, decorrentes de faturas referentes às passagens aéreas e comprovantes da compra de ingressos e despesas relacionadas a eventos. Pugna, ainda, pela revisão dos encargos de mora, com a exclusão de juros indevidos e a modulação das obrigações, conforme sua capacidade econômica atual, bem como pela revisão do valor exequendo, adequando-o às provas apresentadas e à realidade financeira, conforme art. 317, CC e Lei no 14.181/2021. Finalmente, requer seja conferido ao presente feito o trâmite prioritário, nos termos do art. 9o, VII, da Lei no 10.741/2003 e do art. 6o Da Lei No 13.146/2015, em razão de se enquadrar como Pessoa Com Deficiência (PCD), diagnosticado com Transtorno Do Espectro Autista (TEA), bem como a decretação de sigilo processual, diante da natureza extremamente sensível das informações constantes nos autos, especialmente relativas ao seu estado de saúde mental. Nova petição do executado JOÃO LUIZ DARQUES FERREIRA no id. 238254445, insurgindo-se contra o bloqueio judicial efetivado, inclusiva nas contas do executado FLORENTINO LUIZ FERREIRA. No id. 238778013, o executado FLORENTINO LUIZ FERREIRA também apresentou impugnação à penhora, alegando impenhorabilidade da verba constrita, por se tratar de honorários advocatícios por ele percebidos no exercício da advocacia privada. Intimado, o exequente manifestou-se no id. 241786100, refutando as alegações dos devedores. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se observa dos autos, foram bloqueados os valores de R$ 4.571,57 (JOAO LUIZ DARQUES FERREIRA) e R$ 1.987,31 (FLORENTINO LUIZ FERREIRA) via SISBAJUD na modalidade teimosinha, bem como o montante de R$ 262,17 (JOAO LUIZ DARQUES FERREIRA) e R$ 9.120,85 (FLORENTINO LUIZ FERREIRA) na pesquisa simples, totalizando as quantias de R$ 4.833,74 (JOAO LUIZ DARQUES FERREIRA) e R$ 11.108,11 (FLORENTINO LUIZ FERREIRA). Primeiramente, não conheço das insurgências do executado JOAO LUIZ DARQUES FERREIRA quanto aos valores bloqueados pertencentes a LAURA MARIA DARQUES FERREIRA e ao executado FLORENTINO LUIZ FERREIRA, uma vez que não compete ao aludido devedor, em nome próprio, defender direito alheio, não se tratando de caso de legitimação extraordinária. Ainda no que tange à impugnação à penhora do executado JOAO LUIZ DARQUES FERREIRA, extirpada a quantia que alega ser de sua irmã (R$ 4.333,33) - não conhecida por este Juízo, conforme acima explicitado -, resta bloqueado o montante de R$ 500,41. Referido executado, contudo, não comprovou documentalmente que o bloqueio de tal quantia é capaz de afetar a sua dignidade ou de impossibilitá-lo de cuidar de sua saúde e bem estar. Pelo contrário, o extrato indexado no id. 237915620, por exemplo, demonstra condição financeira confortável do devedor, de modo que a manutenção do bloqueio judicial é medida que se impõe. No que tange à impugnação apresentada pelo executado FLORENTINO LUIZ FERREIRA no id. 238778013, é cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, segundo a qual são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o” Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. LIBERAÇÃO DA QUANTIA CONSTRITA DE CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL E DESTINADA À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado, em julgamento proferido sob o rito dos recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do Código de Processo Civil, serem absolutamente impenhoráveis as verbas salariais e destinada à subsistência do devedor e de sua família, cabe ao executado demonstrar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de conta corrente, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade. 2) Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão n.769646, 20130020309510AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 21/03/2014. Pág.: 190) [Grifou-se] “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PENHORA EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, mantendo-se os bloqueios de valores efetivados em contas bancárias. 2. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. A conta bancária não possui proteção contra a penhora, mas sim as quantias nela depositadas que possuam natureza alimentar. 4. In casu, a conta corrente bloqueada é de titularidade de microempresa e os valores ali contidos referem-se aos ganhos provenientes do exercício empresarial. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da empresa, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada. 5. Levando-se em consideração a natureza dos valores bloqueados em conta corrente em nome da empresa e, não tendo sido demonstrado que o montante penhorado afeta o bom funcionamento desta, razão não há para o levantamento da penhora. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Acórdão n. 1076313, 07162146320178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] No entanto, o executado não demonstrou que o bloqueio recaiu sobre proventos salariais, protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Embora tenha juntado aos autos os recibos e comprovantes de id. 238778013, págs. 08/12, não comprovou que o bloqueio judicial incidiu sobre tais numerários. O extrato indexado no id. 238778013, págs. 13/14, incompleto, não é suficiente para corroborar a alegação do devedor. Registra-se, nesse tocante, conforme acima explicitado, que compete à parte executada a comprovação efetiva acerca da impenhorabilidade da verba bloqueada, ônus do qual, na hipótese vertente, não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER REMUNERATÓRIO DOS VALORES BLOQUEADOS. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. II. À falta de prova de que a quantia tornada indisponível corresponde a remuneração ou a verba decorrente de exoneração de cargo em comissão, tal como alegado pelo executado, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu o pedido de cancelamento da constrição. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1225569, 07199208320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] Ante o exposto, na parte conhecida, rejeito as insurgências dos executados contra os bloqueios judiciais efetivados nestes autos. Preclusa a presente, converto a indisponibilidade de id. 238933349 em penhora e pagamento. Quanto às demais alegações do executado JOÃO LUIZ DARQUES FERREIRA, atinentes à incapacidade, necessidade de revisão do contrato e compensação, incabível a sua discussão nesta estreita via executiva, a qual se limita à apreciação, excepcionalmente, de defesas processuais e causas de nulidade do título executivo, não se enquadrando a matéria arguida, por certo, nessas hipóteses. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS VALORES. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões não tem lugar nesta sede, porquanto a peça é destinada tão somente a combater as alegações recursais, razão pela qual não merece ser conhecido, devendo ser direcionado ao Juízo a quo. 2. Inviável analisar o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à agravante, uma vez que o benefício não foi deferido no presente recurso, tampouco nesta instância recursal. A pretensão de desconstituição da gratuidade de justiça concedida à executada deve ser intentada perante o Juízo que a deferiu, sob pena de configuração de supressão de instância. 3. A exceção de pré-executividade é instrumento processual destinado a apontar vícios processuais que possam levar ao reconhecimento da nulidade ou invalidade do título exequendo, tais como matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória. 4. As alegações de descumprimento de cláusulas do acordo executado, bem como os fundamentos que levaram à renegociação de dívidas comuns por parte da executada, com a consequente pretensão de obter a compensação pelo pagamento de débitos, são temas que não podem ser enfrentados no estreito campo cognitivo da exceção de pré-executividade. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1822443, 07458307320238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" [Grifou-se] Ademais, de se registrar, nesse particular, que os documentos indexados no id. 237918446 são incapazes de demonstrar, de forma inconteste, que o executado JOÃO LUIZ DARQUES FERREIRA é credor do exequente, o que inviabiliza eventual compensação. Quanto à incapacidade noticiada, os documentos de id. 237918445 demostram que o executado JOÃO LUIZ DARQUES FERREIRA tem diagnóstico de TEA (Transtorno Espectro Autista), nível leve. Tanto que, conforme alegada por ele próprio, foi liberado a voltar às atividade laborais, mesmo de forma parcial, o que, a princípio, afasta a alegação de incapacidade para os atos da vida civil. Todavia, repisa-se, a questão atinente à incapacidade somente poderia ser apreciada adequadamente em sede de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória, onde pode exercer, com amplitude, o contraditório e a ampla defesa. No que concerne à alegação de que o executado FLORENTINO LUIZ FERREIRA não detém legitimidade passiva, em razão da ausência de anuência da cônjuge em regime de comunhão de bens, trata-se de matéria de ordem pública, passível de conhecimento pelo magistrado. Da análise do instrumento de confissão de dívida de id. 188093447, contudo, constata-se que o executado FLORENTINO LUIZ FERREIRA nele figura como devedor solidário, e não como garantidor da obrigação, sendo descabida, pois, a alegação de imprescindibilidade da outorga uxória. E mesmo se assim não fosse, imperioso registrar que tal argumento, para os fins de desobrigação da garantia, não pode ser sustentado por quem assinou a avença, dispondo o art. 1.650 do Código Civil/2002 que somente o cônjuge poderá requerer a decretação de invalidade dos atos praticados sem o seu consentimento. O mesmo entendimento já foi esposado neste egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIANÇA. FALSIDADE DA ASSINATURA DO CÔNJUGE VIRAGO EQUIVALE À FALTA DE OUTORGA UXÓRIA. A validade da garantia fidejussória prestada sem a outorga conjugal somente pode ser questionada por iniciativa do cônjuge, com vista a afastar do âmbito da incidência contratual a sua obrigação. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, bem como em consonância com a máxima de que "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza", não é legítimo àquele que anuiu regularmente com a garantia alegar a nulidade do contrato de fiança. Recurso conhecido e não provido.” (20040110792023APC, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 19/01/2011, DJ 01/02/2011 p. 92) (g.n.) Ante o exposto, não conheço das alegações do executado JOÃO LUIZ DARQUES FERREIRA atinentes à incapacidade, compensação e revisão do contrato, e, na parte conhecida, relativa à suposta ilegitimidade do executado FLORENTINO LUIZ FERREIRA, rejeito-a. PRECLUSA A PRESENTE, liberem-se os valores penhorados em favor da exequente, para conta bancária a ser indicada no prazo de 15 dias. Na mesma ocasião, porquanto o valor penhorado é insuficiente para a satisfação do crédito, a exequente deverá indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo pela aplicação do artigo 921, III, do CPC. O pedido deverá estar acompanhado de planilha atualizada da dívida, com o decote expresso dos valores penhorados. Finalmente, defiro ao presente feito o trâmite prioritário, em razão do executado ser Pessoa Com Deficiência (PCD), diagnosticado com Transtorno Do Espectro Autista (TEA), bem como a decretação de sigilo processual dos documentos atinentes ao estado de saúde mental do executado, cuja marcação já foi realizada pelo devedor. Cadastre-se o trâmite prioritário. Ainda, abstenham-se as partes de peticionamentos sucessivos, o que causa tumulto processual, prejudicando o contraditório e o regular trâmite processual.” Consta das razões recursais (i) que deve ser levada em consideração a “condição de incapacidade mental temporária do Agravante João Luiz Darques Ferreira, comprovada pelos laudos médicos”; (ii) que os “documentos atestam um grave quadro de saúde, incluindo diagnósticos de Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e Burnout, que resultaram em recomendação de internação e o impossibilitaram de gerir seus atos na vida civil durante o período em que deveria ter exercido sua defesa”; (iii) que o “art. 198, I, do Código Civil é cristalino ao dispor que não corre a prescrição (e, por extensão, os prazos decadenciais e processuais) contra os em estado de incapacidade temporária”; (iv) que “as matérias de defesa foram arguidas na primeira oportunidade que o Agravante teve de se manifestar nos autos, após a constrição de seus bens, não havendo que se falar em preclusão”; (v) que o “Agravante Florentino comprovou, por meio de recibos e comprovantes de transferência (ID 238778013), que os valores bloqueados (R$ 11.108,11) são provenientes de honorários advocatícios, possuindo, portanto, natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC”; (vi) que os “recursos destinavam-se ao pagamento de despesas essenciais, como os planos de saúde de dois idosos e de seu filho PCD, e o aluguel de seu escritório profissional”; (vii) que o “montante de R$ 4.333,33 foi transferido à conta de João Luiz por sua irmã, Laura Maria, com o único e exclusivo propósito de adquirir um medicamento de uso contínuo para ela”; (viii) que a “prova é inequívoca: comprovante de PIX de Laura para João (ID 1158), receita médica em nome de Laura e orçamento da farmacêutica no exato valor da transferência”; (ix) que está configurada a “nulidade da penhora por ter recaído sobre bem de terceiro, que não integra o patrimônio do executado”; (x) que “Tratando-se de fiança, a outorga uxória é requisito de validade do ato, conforme art. 1.647, III, do Código Civil e Súmula 332 do STJ”; e (xi) que a “manutenção do bloqueio impede: • A aquisição de medicamento de uso contínuo para a irmã do Agravante; • O pagamento dos planos de saúde de dois idosos e uma pessoa com deficiência, com risco iminente de suspensão da cobertura; • A subsistência dos Agravantes e o pagamento do local de trabalho do Sr. Florentino”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e “a consequente liberação integral dos valores bloqueados das contas dos Agravantes”, e, ao final, o seu provimento para “Acolher a impugnação à penhora, declarando a absoluta impenhorabilidade dos valores bloqueados (R$ 11.108,11 de Florentino Luiz Ferreira e R$ 4.833,74 de João Luiz Darques Ferreira), por sua natureza alimentar, profissional e de titularidade de terceiro”, “Declarar a nulidade dos atos processuais praticados em face de João Luiz Darques Ferreira desde sua citação, reconhecendo a justa causa para a apresentação tardia de sua defesa, com a devolução do prazo para oposição de embargos à execução” e “Reconhecer a nulidade da obrigação assumida por Florentino Luiz Ferreira no título executivo, por ausência de outorga uxória, declarando sua ilegitimidade passiva na presente execução”. Preparo recolhido (ID 75745014). É o relatório. Decido. A alegação de incapacidade deduzida pelo segundo Agravante excede os limites cognitivos e probatórios do processo de execução. Dinheiro depositado em conta bancária presume-se do respectivo titular, cabendo a terceiro eventualmente prejudicado com a constrição fazer uso das medidas judiciais eventualmente cabíveis para a preservação dos seus interesses. Não há como concluir, no plano da cognição sumária, que os valores bloqueados na conta do primeiro Agravante têm natureza alimentar e são indispensáveis à sua manutenção. Não se divisa, pois, a probabilidade do direito dos Agravantes. Também não se antevê risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista que a decisão agravada condicionou à preclusão levantamento das quantias bloqueadas. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 02 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator